Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710726-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (AGRAVADO: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator